Tribunal: TJDFT
Processo: 0718821-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco J. Safra S.A. contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 36313590), que não conheceu do agravo de instrumento em epígrafe, ao fundamento de ser incabível o recurso, porquanto aviado para impugnar mero despacho. Em razões recursais (Id 36533224), a instituição embargante sustenta, em suma, haver contradição no decisum pois deixou de analisar que a decisão não deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão com alegação de que há necessidade de comprovar o paradeiro do bem para deferimento de nova diligências, ISSO, sob pena de extinção do feito. Diz, ainda, que a Decisão agravada possui natureza de decisão interlocutória, eis que determinou deferimento de expedição de mandado CONDICIONADA a comprovação de “plausibilidade de que a diligência será realizada”, ou seja, foi decidido questão incidental determinado no art. 203 §2o do CPC (Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.) Cita jurisprudências sobre o tema. Com isso, requer seja sanada omissão na decisão, eis que apreciação do mérito do agravo de instrumento, que a decisão recorrida está no art. 203 §2o do CPC, cabendo assim a apreciação e conhecimento do mesmo, sob pena de perda da efetividade da prestação jurisdicional perseguida, qual seja a busca e apreensão da garantia. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos conta decisão unipessoal. Argui o banco embargante, sem muita objetividade, ser a fundamentação da decisão contraditória, pois que deixou de analisar que a decisão não deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão com alegação de que há necessidade de comprovar o paradeiro do bem para deferimento de nova diligências, ISSO, sob pena de extinção do feito. Com efeito, o artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração, enquanto recurso integrativo, visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir eventual erro material. Ora, é de conhecimento elementar que os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, não se constituindo instrumento apto para comparar teses jurídicas, tampouco confrontar julgados, porquanto a contradição que tem o condão de acoimar o julgado de nulidade é a interna, na qual se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. A compreensão jurídica da parte sobre o tema em questão - de índole subjetiva, como o é toda e qualquer operação interpretativa -, diversa daquela estampada no aresto embargado, não torna o julgado incoerente com as suas premissas, tecnicamente. As questões aventadas pelo recorrente foram claramente expostas no voto condutor, assim como na ratificação de voto, não guardando, em si, qualquer incoerência, mas, sim, uma interpretação sistêmica dos dispositivos legais, bem especificando a hipótese de aplicabilidade de cada qual. (EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 2/6/2017) No caso, não se divisa a alegada contradição, porquanto o pronunciamento judicial embargado, examinando a admissibilidade do recurso, concluiu pelo seu manifesto cabimento, fundamentando o entendimento com base na legislação de regência, assim como na jurisprudência relacionada ao tema, de maneira coerente e lógica. Vejamos: No presente caso, em que pese a narrativa do agravante, os elementos de convicção produzidos não autorizam a cognição do recurso. Conforme relata o agravante, em razões recursais, a decisão liminar de busca e apreensão foi deferida na origem. O juízo singular apenas determinou, no pronunciamento agravado (Id 127226847 do processo de referência), o impulsionamento do feito, a fim de que a parte autora indicasse o endereço para efetivar a busca e apreensão ou requeresse, se assim o desejasse, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução extrajudicial, conforme faculdade que lhe é conferida pelo art. 4o do DL 911/1969. Ao demais, cabe registrar que, ao contrário do apontado pelo agravante nas razões recursais, a magistrada de origem não condicionou seja a indicação da localização do veículo acompanhada de fotografia, vê-se que apenas registrou que a juntada de fotos do veículo no local indicado satisfaz a pretensão. A exigência de indicação do paradeiro do veículo, por si só, consiste em impulso oficial. Não houve deliberação sobre a realização de diligência em novel endereço indicado pelo agravante. De igual modo, a apontada possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução não constitui, em si mesma, deliberação, senão sugestão para ser empreendida pelo recorrente, com a finalidade de favorecer a satisfação do crédito exigido. Trata-se de ato judicial que objetiva somente a movimentação processual, notadamente em razão da anterior realização de diligências infrutíferas para localização do veículo objeto da demanda. Entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, nos termos do art. 203 do CPC, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para dar andamento ao processo. O ato atacado, evidentemente, consiste em despacho, pronunciamento judicial contra o qual não é cabível recurso, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC. Desse modo, o recurso não se amolda à previsão de cabimento estabelecida pelo inciso I do artigo 1.015 do CPC, que pressupõe o ataque à decisão, e não a despacho. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar mero despacho, que apenas determina o impulsionamento do feito, devido à ausência e conteúdo resolutório de alguma questão no processo. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.001, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. A circunstância de ter sido adotado entendimento contrário aos interesses do recorrente não tem o condão macular a decisão pelo apontado vício. Feitas essas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração, porém, os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora